Tribunal: TJDFT
Processo: 0727027-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727027-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENILDES CASTRO PADILHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DESPACHO A litispendência, por representar a reprodução de ação anteriormente ajuizada, é questão que admite a apreciação de ofício pelo órgão jurisdicional. Na hipótese sob exame, o Processo Judicial Eletrônico aponta a existência de processo associado, autuado sob o n. 0700385-46.2021.8.07.0018, que já foi julgado no primeiro grau de jurisdição e se encontra no transcurso do prazo recursal, após a prolação de acórdão pela e. 7a Turma Cível. Em análise prefacial, verifica-se que as partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos ao da ação de obrigação de fazer, autos n. 0705238-98.2021.8.07.0018, em que foi proferida decisão que justificou a interposição do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, manifeste-se a agravante, com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 6 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora